Tribunal: TJSP
Processo: 1009056-22.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009056-22.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
CLAUDINEI FONTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009056-22.2016.8.26.0344/50000 -Voto no
2
VOTO No: 21159
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1009056-22.2016.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
EBGTE.: CLAUDINEI FONTANA
EBGDO.: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -
COHAB/BAURU
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO -
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 704/707 que deu provimento ao recurso do
embargado e julgou improcedente o pedido formulado na ação
declaratória de inexigibilidade do débito.
Aponta omissão quanto a análise do vício de
consentimento, afirmando que foi coagido a assinar o termo de
confissão de dívida, sendo que os fatos foram devidamente explicados.
Aponta contradição com relação ao enriquecimento
sem causa da empresa, ante a demonstração de pagamento de 300
parcelas do financiamento. Ressalta que a perícia consolidou o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009056-22.2016.8.26.0344/50000 -Voto no
3
autor, que apontou correções não previstas no contrato.
Acrescenta que houve omissão quanto a análise da
boa fé e lealdade contratual, porque o contrato não menciona
pagamento de resíduo ou outra despesa após o pagamento do preço e
se insurge contra a alegação de que o não pagamento de valor não
cobrado referente ao FCVS configuraria inadimplemento contratual,
impedindo a quitação do contrato.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou existência de instrumento de
confissão de dívida celebrado em 31/01/2016, no qual o embargante
assumiu o pagamento no valor de R$ 11.128,67. Não houve
demonstração da ocorrência de vício de consentimento no momento da
assinatura do instrumento.
A validade do termo de confissão de dívida afasta de
plano a alegação de enriquecimento sem causa e a questão do cálculo
de parcelas, de modo que não há omissão ou contradição a ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Com relação ao prequestionamento, esta Corte Superior
de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do
CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009056-22.2016.8.26.0344/50000 -Voto no
4
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC - 30a edição.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator